Tribunal: TJDFT
Processo: 0709395-82.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0709395-82.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZABETY FERREIRA MAXIMINO RODRIGUES APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O De acordo com o artigo 485, §5o, do CPC, a desistência da ação somente pode será requerida até a prolação da sentença. Dessarte, recebo o petitório do autor apelante (id 52881304 ) como pedido de desistência do recurso. Nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, o recorrente pode, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso a qualquer tempo. Por tais fundamentos, com fulcro no art. 998 do CPC e art. 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO a desistência do recurso de apelação formulado, para que produza os efeitos legais. Após a preclusão, à Secretaria para adoção das providências legais. P. I. Brasília/DF, 27 de outubro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator